Tribunal: TJES
Processo: 5001232-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001232-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JOSIELE PEREIRA ORLANDO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
SENTENÇA
PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5001232-67.2023.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: JOSIELE PEREIRA ORLANDO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
a anulação da sentença por cerceamento de defesa diante da imprescindibilidade de manifestação do NAT em demandas de saúde;
b)
a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pedido inicial;
c)
o não preenchimento dos requisitos para disponibilização do medicamento pleiteado.

No tocante à alegação de que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da falta de parecer técnico, tenho que não merece prosperar, eis que parecer do NAT não tem natureza vinculante.

Assim, deixo de acolher a preliminar ventilada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento pleiteado pela recorrida.

Sem maiores delongas, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, tenho que o medicamento pleiteado pela recorrida (Liraglutida 6mg/mL) preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante
,
que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, o laudo médico (ID 6901863) demonstrou a imprescindibilidade

do fármaco pleiteado, de forma que redução do quadro de obesidade e das comorbidades da recorrida com o uso do medicamento em questão no protocolo de tratamento.

Assim, considerando que o laudo médico acostados aos autos - o qual foi confeccionado por profissional da saúde que acompanhou o quadro clínico do recorrente - evidenciando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da recorrida –, tenho que o pleito autoral merece acolhimento, ante o preenchimento dos requisitos mínimos exigidos pelo colendo STJ, de forma que concluo que o Poder Público deve ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado pleiteado pela parte recorrida, conforme proferido em sede de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal. P
or sua vez, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)